Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de pessoa. Procedimento formal. Repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afirmou a validade de ato de reconhecimento de pessoa sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Isso porque a disciplina legal teria natureza de recomendação, sem caráter obrigatório. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoa investigada ou processada pela prática de ilícito criminal sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas (CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVI). 



    III. Razões de decidir



    3. A Resolução CNJ nº 484/2022, que estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais, registrou que “o reconhecimento de pessoas equivocado é uma das principais causas de erro judiciário”. Ressaltou, ainda, que pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Estado do Estado do Rio de Janeiro anotou que “em 83% dos casos de reconhecimento equivocado as pessoas apontadas eram negras, o que reforça as marcas da seletividade e do racismo estrutural do sistema de justiça criminal”. 



    4. A jurisprudência do STF não é uniforme quanto à validade do ato de reconhecimento de pessoa em desconformidade com o art. 226 do CPP/1941. Há decisões que afirmam a natureza facultativa do procedimento, mas também aquelas que prescrevem o seu caráter obrigatório de garantia mínima para quem está na condição de suspeito da prática de um crime. 



    5. Constitui questão constitucional relevante saber se o reconhecimento de pessoa realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso de agravo conhecido e provido em parte para o reconhecimento de repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se o reconhecimento de pessoa realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal é inválido por afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas.